Tribunal: CVM
Processo: RJ-2016-01465
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-05-15
Data de publicação: 2018-05-15

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/1465
Data do julgamento: 15/05/2018
Acusados: Antonio Geraldo da Rocha
Marcos Antonio da Silva Orofino
Stock Asset Management – Administração e Gestão de Recursos Ltda.

Ementa: Prática não equitativa no mercado de valores mobiliários. Multa e Proibição
temporária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade
de votos, com fundamento no art. 11, inciso II, combinado com o §1o da Lei no
6.385/76, decidiu:

1. Aplicar à Stock Asset Management Administração e Gestão de Recursos Ltda. a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00, por prática não
equitativa, em infração ao disposto no inciso I, combinado com o inciso II, ‘d’, da
Instrução CVM no 08/79;

2. Aplicar ao acusado Antônio Geraldo da Rocha a penalidade de proibição
temporária, pelo prazo de três anos, para atuar, direta, ou indiretamente,
em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários,
por concorrer para o uso de prática não equitativa, em infração ao disposto no inciso
I, combinado com o inciso II, ‘d’, da Instrução CVM no 08/79;

3. Aplicar ao acusado Marcos Antonio da Silva Orofino a penalidade de proibição
temporária, pelo prazo de três anos, para atuar, direta, ou indiretamente,
em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários,
por concorrer para o uso de prática não equitativa, em infração ao disposto no inciso
I, combinado com o inciso II, ‘d’, da Instrução CVM no 08/79;

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo
Extrato de Sessão de Julgamento 91 (0525729) SEI 19957.001871/2016-45 / pg. 1

com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede
prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes
procuradores.

Por força do disposto na Lei no 13.506/2017, o acusado poderá, no prazo de 10 dias
contados da data da ciência desta decisão, requerer efeito suspensivo da decisão de
proibição temporária.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos.

Presente
a
Procuradora-federal
Luciana
Gabriel
Dayer,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez,
Relator, Gustavo Borba, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM,
Marcelo Santos Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Pablo Renteria.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Rabelo Tavares Borba,
Diretor, em 25/05/2018, às 18:49, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 28/05/2018, às 14:48, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor,
em 29/05/2018, às 09:12, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 12/06/2018, às 18:07, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
0525729 e o código CRC E53141DF.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0525729 and the "Código CRC" E53141DF.
Extrato de Sessão de Julgamento 91 (0525729) SEI 19957.001871/2016-45 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/1465 - Relatório – Página 1 de 9

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/1465
Reg. Col. no 0334/2016

Acusados:
Marcos Antônio da Silva Orofino

Antônio Geraldo da Rocha

Stock Asset Management Administração e Gestão de Recursos Ltda.

Assunto:
Apurar eventual ocorrência de prática não equitativa na especificação
de negócios feitos por gestora através de conta máster.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO

I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”) para apurar
eventual responsabilidade de Marcos Antônio da Silva Orofino (“Marcos”), Antônio
Geraldo da Rocha (“Antônio”) e Stock Asset Management Administração e Gestão de
Recursos Ltda. (“Stock Asset” ou “Gestora” e, em conjunto com Marcos e Antônio, os
“Acusados”) por uso de práticas não equitativas, em infração ao inciso I da Instrução CVM
n° 08/1979, nos termos do inciso II, “d”, da mesma Instrução1.

1 I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais
participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou
preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de
Relatório de Julgamento (2088561) SEI 19957.001871/2016-45 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/1465 - Relatório – Página 2 de 9

2.
Este PAS teve como origem o Processo Administrativo CVM no RJ2015/6637,
instaurado pela SMI em 25.06.2015 em decorrência de comunicação pela BM&FBovespa
Supervisão de Mercados (“BSM”). A BSM narrou fatos relacionados a negócios efetuados
por meio de conta máster de responsabilidade da Stock Asset no ano de 2014 e arquivou
seu procedimento administrativo por entender que os indícios de irregularidades
identificados se limitavam à Gestora e seus funcionários, o que escaparia à competência
autorregulatória2.
3.
Com base nas informações enviadas pela BSM, a SMI instaurou o presente PAS
para apurar a conduta do investidor envolvido.
II.
ACUSAÇÃO
4.
Segundo a apuração dos fatos realizada pela BSM, a Stock Asset realizou 158
operações de day trade para H.L.C.G., ex-esposa de Antônio, no ano de 2014, com índice
de sucesso de 100% e lucro bruto de R$184.424,00.
5.
A Stock Asset mantinha com H.L.C.G. contrato de prestação de serviços de
administração de carteira de ações, que dava à instituição poderes para emitir ordens de
compra e venda em nome desta de forma discricionária3.
6.
Os negócios foram realizados por meio de determinada conta máster, de
responsabilidade da Gestora, que, apesar de estar relacionada a 10 (dez) clientes da Stock
Asset, foi efetivamente utilizada para apenas 4 (quatro) desses: (i) H.L.C.G., (ii) Marcos,
(iii) Stock Fundo de Investimento Multimercado, Crédito Privado, Investimento no
Exterior e Longo Prazo (“Stock FIM”) e (iv) Linil Fundo de Investimento Multimercado,

práticas não eqüitativas. II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: Omissis d) prática não
eqüitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou
potencialidade, um tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários, que a
coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da
operação.
2 Fls. 1/30.
3 Fls. 62/68.
Relatório de Julgamento (2088561) SEI 19957.001871/2016-45 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/1465 - Relatório – Página 3 de 9

Crédito Privado, Investimento no Exterior e Longo Prazo (“Linil FIM”, e, em conjunto
com Stock FIM, os “Fundos”).
7.
A Stock Asset realizava negócios por meio de conta máster e, ao final do dia,
especificava as operações para os seus respectivos comitentes finais, ora especificando
para um dos Fundos, ora para H.L.C.G.. O alto índice de sucesso de H.L.C.G. estaria
vinculado à forma como a especificação era feita: em casos em que foi possível realizar
day trades com resultados positivos, as operações eram especificadas para H.L.C.G.,
quando não, a posição comprada ou vendida era especificada para Stock FIM ou Linil
FIM.
8.
A título de exemplo, a Acusação menciona o pregão de 31.03.2014, em que uma
oferta de compra foi inserida às 10h10min34s e executada. Em seguida, às 10h10min53s,
foi inserida oferta de venda do mesmo ativo e mesma quantidade. No entanto, como essa
ordem de venda não foi atendida, teria sido cancelada ao final do dia. O exemplo
evidenciaria a intenção de realização de day trade e, como não teria sido possível realizá-
lo, a operação de compra realizada foi especificada para o Linil FIM.
9.
A corretora que intermediou as operações informou que o responsável por emitir
ordens referentes à mencionada conta máster e por alocá-las para os comitentes finais seria
Marcos.
10.
A área técnica solicitou que os Acusados se manifestassem sobre os fatos
descritos4, nos termos do artigo 11 da Deliberação CVM no 538/20085.
11.
Antônio, respondendo também em nome de Stock Asset, alegou que6:
i.
atua há mais de quatro décadas no mercado financeiro e jamais foi penalizado por
qualquer irregularidade ou foi objeto de eventual reclamação de investidor ou

4 Fls. 31/32 e 57/58.
5 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de
obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme
o caso.
6 Fls. 33/54.
Relatório de Julgamento (2088561) SEI 19957.001871/2016-45 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/1465 - Relatório – Página 4 de 9

quotista no que se refere aos fundos administrados por qualquer instituição
dirigida por ele;
ii.
foi casado com H.L.C.G. entre 1975 e 1983 e esta sempre foi cliente das
instituições financeiras das quais o ele participava;
iii.
H.L.C.G. nunca teria tido tratamento preferencial ou diferenciado em relação aos
demais clientes;
iv.
todas as operações mencionadas foram realizadas de forma regular e não
infringiram a Instrução CVM no 08/1979, o que poderia ser inferido a partir da
análise dos resultados positivos e negativos de cada cliente, apresentados em
demonstrativos anexos7;
v.
a simples existência de matrimônio encerrado há mais de 30 anos não pode levar à
conclusão de que teria havido tratamento diferenciado concedido à H.L.C.G.; e
vi.
após o recebimento do ofício, requereu, em conjunto com a Stock Asset, o
cancelamento de seus registros para prestação de serviço de administração de
carteiras.
12.
Marcos alegou que8:
i.
as operações realizadas por H.L.C.G., Stock FIM eLinil FIM mencionadas
ocorreram corretamente, obedecendo às determinações da CVM;
ii.
era funcionário (operador de pregão) da então Merimpex Corretora quando de sua
aquisição pelo grupo Stock, de propriedade de Antônio, lá permanecendo até
2000. Desde 01.06.2012, participa como sócio minoritário da Stock Asset (9,5%),
sociedade que encerrou suas atividades e cancelou seu registro junto à CVM; e
iii.
não possui qualquer vínculo com H.L.C.G..

7 Lista de negócios realizados em nome de Stock FIM, Linil FIM e H.L.C.G., bem como planilha com a
organização dos mencionados negócios por comitente e ativo.
8 Fls. 59/60.
Relatório de Julgamento (2088561) SEI 19957.001871/2016-45 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/1465 - Relatório – Página 5 de 9

13.
A Acusação concluiu que a Stock Asset utilizou estratagema destinado a colocar
H.L.C.G. em situação privilegiada em relação aos Fundos.
14.
Ele consistiria na utilização de conta máster para realizar compra de determinado
ativo seguido de inserção de ordem de venda de mesma quantidade por preço superior,
buscando-se, assim, a realização de uma operação de day trade com lucro. Caso a ordem
de venda fosse executada (encontrasse comprador), tanto a compra quanto a venda eram
especificadas para H.L.C.G. no fim do dia. Caso contrário, a compra realizada era
especificada para Stock FIM ou Linil FIM. As operações eram realizadas também com
ofertas de venda primeiro, seguidas de ordens de compra com preço inferior.
15.
Nesse sentido, a Acusação aponta que entre 01.04.2014 e 30.09.2014 foram feitas
72 ordens que não encontraram contraparte para encerramento da posição e que, por tal
razão, teriam sido especificadas para os Fundos.
16.
O modus operandi descrito teria possibilitado a H.L.C.G. a obtenção de lucro bruto
de R$184.424,00 no ano de 2014 sem incorrer em risco, pois as operações só eram
especificadas para a investidora depois de concluídas com resultado positivo, em situação
privilegiada em relação aos outros investidores vinculados à mesma conta máster.
17.
Em relação a Marcos, a Acusação aponta também (i) que a ficha cadastral de
H.L.C.G. junto à corretora indicava como sendo da investidora um endereço eletrônico
que, em verdade, seria do mencionado Acusado, e não dela; (ii) ele teria solicitado
cancelamento de seu registro de agente autônomo de investimento um dia após o envio do
ofício que solicitou sua manifestação sobre os fatos; e (iii) ele seria sócio fundador da
Stock Asset em conjunto com Antônio e mais duas pessoas.
18.
Em relação a Antônio, a Acusação aponta, além do fato de ele ser ex-cônjuge de
H.L.C.G., que ele era o diretor da Stock Asset responsável pela atividade de administração
de carteira de valores mobiliários, nos termos do artigo 7o, II, da Instrução CVM no
Relatório de Julgamento (2088561) SEI 19957.001871/2016-45 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/1465 - Relatório – Página 6 de 9

306/19999, vigente à época dos fatos, devendo responder pela infração, nos termos do
artigo 14, II, da mesma Instrução10.
19.
A SMI informou que, de fato, a solicitação de cancelamento de registro da Stock
Asset, como alegado por Antônio, foi deferida em 17.08.201511.
20.
Diante do acima exposto, a SMI propôs a responsabilização de Antonio, Marcos e
Stock Asset, por uso de práticas não equitativas, em infração ao inciso I da Instrução CVM
n° 08/1979, nos termos do inciso II, “d”, da mesma Instrução.
III. MANIFESTAÇÃO DA PFE
21.
Em 15.03.2016, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM entendeu que a
peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos artigos 6o e 11 da Deliberação CVM
no 538/2008, exceto no que se referia à necessidade de análise de autoria de Antônio e
individualização da sua conduta12.
IV. ADITAMENTO AO TERMO DE ACUSAÇÃO
22.
Em 21.03.2016, a SMI aditou o Termo de Acusação, para afirmar também (i) que
Antônio era sócio majoritário da Stock Asset e ex-cônjuge de H.L.C.G., beneficiária direta
da prática não equitativa praticada; (ii) que o artigo 60 da Instrução CVM no 409/200413

9 Art. 7o A autorização para o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários
somente é concedida à pessoa jurídica domiciliada no País que: Omissis II – atribua a responsabilidade pela
administração de carteira de valores mobiliários a um diretor, gerente-delegado ou sócio-gerente autorizado a
exercer a atividade pela CVM;
10 Art. 14. A pessoa natural ou jurídica responsável pela administração da carteira de valores mobiliários
deve observar as seguintes regras de conduta: Omissis II - empregar, no exercício de sua atividade, o cuidado
e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios,
atuando com lealdade em relação aos interesses de seus clientes, evitando práticas que possam ferir a relação
fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser
cometidas sob sua gestão.
11 Processo CVM no RJ 2015-08730, (fl. 133).
12 Fls. 147/155.
13 Art. 60. As ordens de compra e venda de ativos financeiros devem sempre ser expedidas com a
identificação precisa do fundo de investimento em nome do qual elas devem ser executadas.
Parágrafo único. Quando uma mesma pessoa jurídica administrar diversos fundos, será admitido o
grupamento de ordens, desde que o administrador tenha implantado sistema que possibilite o rateio, entre os
Relatório de Julgamento (2088561) SEI 19957.001871/2016-45 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/1465 - Relatório – Página 7 de 9

estabelece que, quando uma mesma pessoa jurídica administrar diversos fundos, será
admitido o grupamento de ordens, desde que o administrador tenha implantado sistema que
possibilite o rateio, entre os fundos, das compras e vendas feitas, através de critérios
equitativos e preestabelecidos, sendo que a Stock Asset e Antônio não demonstraram o
cumprimento desse comando e a ausência desse sistema contribuiu para o uso da prática
não equitativa; e (iii) que a não adoção de procedimentos de controle capazes de evitar, ou
ao menos detectar, rateios irregulares de compras e vendas de valores mobiliários
demonstram que Antônio e Stock Asset são também responsáveis pela infração
administrativa14.

V.
DEFESA
23.
Em 08.08.2016, Antônio e Stock Asset apresentaram defesa conjunta, reiterando
seus argumentos apresentados ainda na fase de investigação e adicionando que15:
i.
a Acusação não descreveu o fato individualizado e não demonstrou com provas a
culpa própria, o elemento intencional e o nexo causal entre a ação ou a omissão e
o resultado tido por irregular;
ii.
não participaram das operações por ação própria e não se omitiram, pois as
operações não aparentavam qualquer anormalidade e não configuraram qualquer
tipo de prática ilícita.
24.
Na mesma data, Marcos apresentou defesa, adicionando aos seus argumentos já
apresentados que16:

fundos, das compras e vendas feitas, através de critérios eqüitativos e preestabelecidos, devendo o registro de
tal repartição ser mantido à disposição da CVM pelo período mínimo de 5 (cinco) anos.
14 Fls. 158/168.
15 Fls. 202/211.
16 Fls. 212/220.
Relatório de Julgamento (2088561) SEI 19957.001871/2016-45 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/1465 - Relatório – Página 8 de 9

i.
atua no mercado financeiro há várias décadas como operador ou agente autônomo
de investimento;
ii.
ingressou na Stock Asset através da alteração contratual realizada em 01.06.2012;
iii.
uma de suas atribuições na sociedade era a alocação das ordens das operações
realizadas através da conta máster da Stock Asset junto à corretora, que refletiam
sempre aquelas efetivamente realizadas por todos os clientes, dentro do perfil de
suas respectivas atuações no mercado;
iv.
no caso específico de H.L.C.G., tratava-se de cliente com perfil agressivo, com
atuação marcante em operações de curtíssima duração, notadamente de day
trades, diferentemente dos fundos administrados pela Stock Asset, de perfil
moderado;
v.
no ano de 2014, houve incremento nas operações da day trade realizadas por
H.L.C.G.;
vi.
determinadas ordens dadas para fundos administrados pela Stock Asset não
encontraram contrapartes no mercado e o eventual insucesso desses fundos no
fechamento de day trades decorreram de situações do mercado;
vii.
não especificou à H.L.C.G. apenas as operações que lograram êxito, sendo que em
nenhuma hipótese a mencionada cliente auferiu resultado tão expressivo ao longo
de 2014, especialmente se os eventuais ganhos estiverem deduzidos dos custos
com emolumentos, taxas, corretagem e impostos.
viii.
não há nos autos prova de que tenha deliberadamente beneficiado H.L.C.G. em
detrimento dos fundos administrados pela Stock Asset.
VI. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
25.
Este processo foi originalmente distribuído em 23.08.2016 para o então Diretor
Roberto Tadeu Antunes Fernandes, cujo mandato se encerrou em 31.12.2016. Por tal
motivo, em 03.01.2017, o processo foi redistribuído para o Diretor Henrique Balduino
Relatório de Julgamento (2088561) SEI 19957.001871/2016-45 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/1465 - Relatório – Página 9 de 9

Machado Moreira. Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 14.07.2017, o processo foi
novamente redistribuído e fui designado seu relator.
É o Relatório.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

Relatório de Julgamento (2088561) SEI 19957.001871/2016-45 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/1465 – Voto – Página 1 de 10

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/1465
Reg. Col. no 0334/2016

Acusados:
Marcos Antônio da Silva Orofino

Antônio Geraldo da Rocha

Stock Asset Management Administração e Gestão de Recursos Ltda.

Assunto:
Apurar eventual ocorrência de prática não equitativa na especificação
de negócios feitos por gestora através de conta máster.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Neste processo julgamos se Marcos Antônio da Silva Orofino, Antônio Geraldo da
Rocha e Stock Asset Management Administração e Gestão de Recursos Ltda. utilizaram
indevidamente a conta máster1 com a finalidade de favorecer a cliente H.L.C.G. Segundo a
acusação, a forma como a conta máster da Gestora foi utilizada em benefício da referida

1 O Manual de procedimentos operacionais da câmara de compensação e liquidação da BM&FBOVESPA –
atual B3 (Câmara BM&FBOVESPA), versão de 24.02.2017, define a conta máster como “conta transitória,
agrupadora de contas de comitentes que possuem vínculo especifico entre si, como o de gestão comum ou o
de representação pelo mesmo intermediário internacional, registradas sob o mesmo participante de
negociação pleno, participante de liquidação ou participante de negociação” (item 2.1.1).
Voto Em Sessão De Julgamento (2088562) SEI 19957.001871/2016-45 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/1465 – Voto – Página 2 de 10

cliente configurou o uso de práticas não equitativas, em infração ao inciso I da Instrução
CVM n° 08/1979, nos termos do inciso II, “d”, do mesmo normativo.
2.
Em síntese, a acusação afirma que os Acusados2 buscavam realizar operações de
day trade por meio de conta máster sem especificação do cliente. Quando já se conhecia o
seu resultado, as operações que se mostravam lucrativas eram alocadas ao final do dia para
H.L.C.G. Se o resultado benéfico não fosse alcançado, principalmente nos casos em que o
segundo negócio não se concretizava, o primeiro negócio (compra ou venda isolada) era
alocado para dois fundos de investimento geridos pela Stock Asset.
3.
Em outras palavras, trata-se daquilo que se convencionou chamar “operação com
seguro”3 em que “verifica-se uma concentração de resultados bem sucedidos em
determinados clientes (o grupo de comitentes beneficiados) e a canalização recorrente e
deliberada de negócios piores para os clientes lesados. Esses resultados piores e melhores
nem sempre são positivos ou negativos”4.
4.
O Colegiado da CVM já teve diversas oportunidades de se manifestar sobre esse
tipo de prática ilícita, quando cometida por intermediários e pessoas vinculadas5, e buscou
limitar a atuação desses participantes do mercado, impondo limites de tempo para a
especificação do investidor a partir da concretização do negócio, não mais permitindo,

2 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório.
3 Embora a expressão tenha sido cunhada para se referir à prática realizada por pessoas atuando em nome de
intermediário e o presente caso se refira a pessoas vinculadas ao gestor, trata-se aqui, na essência, da mesma
conduta.
4 Manifestação de voto da Dir. Rel. Luciana Dias no PAS CVM no 05/2008, Dir. Rel. Ana Dolores Moura
Carneiro de Novais, j. em 13.12.2012.
5 PAS CVM no SP2010/178, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 25.03.2014; PAS CVM no
SP2007/140, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 13.10.2013; PAS CVM no SP2007/139, Dir. Rel. Ana Dolores
Moura Carneiro de Novaes, j. em 30.07.2013; PAS CVM no 30/2005, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes
Fernandes, j. em 11.12.2012; PAS CVM no 13/2005, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 25.06.2012; PAS CVM
no 20/2005, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 12.04.2011; dentre outros.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088562) SEI 19957.001871/2016-45 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/1465 – Voto – Página 3 de 10

como regra geral, sua realização ao fim do dia6. Da mesma forma, é exigido o registro de
todas as ordens, identificando-se o horário do seu recebimento, o cliente que as tenha
emitido e as condições para a sua execução7.
5.
No que se refere aos fundos de investimento, o artigo 60 da Instrução CVM no
409/20048, vigente à época dos fatos, determina que as ordens de compra e venda de ativos
financeiros devem sempre ser expedidas pelo administrador de carteira com a identificação
precisa do fundo de investimento em nome do qual elas devem ser executadas. O parágrafo
único do mesmo artigo traz uma exceção para administradores que tenham mais de um
fundo sob sua gestão, admitindo o grupamento de ordens desde que tenha sido implantado
sistema que possibilite o rateio dos negócios realizados entre os fundos, através de critérios
equitativos e preestabelecidos9. Com o advento da Instrução CVM no 558/2015, passou-se
a exigir também que o administrador de carteiras de valores mobiliários, pessoa jurídica,
mantenha página na rede mundial de computadores com informações atualizadas sobre
política de rateio e divisão de ordens entre as carteiras de valores mobiliários (artigo 14,
VII)10.

6 Atualmente, a regra geral sobre o assunto, aplicável aos intermediários, determina a especificação do
comitente final dos negócios comandados por meio de sua mesa de operações no prazo máximo de 30 (trinta)
minutos após o registro do negócio nos termos do artigo 22, § 2° da Instrução CVM no 505/2011.
7 Artigo 12, parágrafo único, da Instrução CVM no 505/2011.
8 Art. 60. As ordens de compra e venda de ativos financeiros devem sempre ser expedidas com a
identificação precisa do fundo de investimento em nome do qual elas devem ser executadas.
Parágrafo único. Quando uma mesma pessoa jurídica administrar diversos fundos, será admitido o
grupamento de ordens, desde que o administrador tenha implantado sistema que possibilite o rateio, entre os
fundos, das compras e vendas feitas, através de critérios eqüitativos e preestabelecidos, devendo o registro de
tal repartição ser mantido à disposição da CVM pelo período mínimo de 5 (cinco) anos.
9 A Instrução CVM no 409/2004 foi revogada pela Instrução CVM no 555/2014, sendo que as normas
contidas no mencionado artigo 60 foram mantidas e aprimoradas no artigo 82 da nova Instrução,
esclarecendo as atribuições do administrador e do gestor sobre o uso de conta máster. As modificações não
são relevantes para a matéria discutida no presente processo.
10 As normas da CVM não esgotam o tema. Existem ainda outras normas expedidas no âmbito da
autorregulação, e.g. o mencionado Manual de procedimentos operacionais da câmara de compensação e
liquidação da BM&FBOVESPA – atual B3.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088562) SEI 19957.001871/2016-45 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/1465 – Voto – Página 4 de 10

6.
Feita essa breve introdução, passo à análise da eventual responsabilidade dos
Acusados.
II.
MARCOS
7.
Marcos é apontado pela acusação como o responsável pelo uso de prática não
equitativa.
8.
Marcos não nega que era o responsável pela alocação das ordens e negócios
realizados por meio da conta máster da Stock Asset junto à corretora. No entanto, afirma
que não há provas de que tenha deliberadamente beneficiado H.L.C.G., em especial em
situações em que não foram encontradas contrapartes para determinadas operações
realizadas em nome desses fundos, sendo que o eventual insucesso dos fundos
administrados pela instituição no fechamento de day trades decorreu de situações do
mercado.
9.
No meu entender, os elementos para caracterização do uso de práticas não
equitativas estão todos presentes e embasados por provas múltiplas e sólidas.
10.
Primeiramente, restou incontroverso que a Stock Asset, na pessoa de Marcos, fazia
uso de conta máster junto a intermediário, que lhe permitia realizar ordens atribuídas, em
um primeiro momento, para essa conta transitória, e, ao final do dia, quando já se conhecia
o resultado dos negócios concretizados, alocá-los para quatro clientes pré-determinados: (i)
H.L.C.G., (ii) o próprio Marcos, (iii) Stock FIM e (iv) Linil FIM11.
11.
Da mesma forma, verifico que todas as 158 operações de day trade atribuídas para
H.L.C.G. ao longo do ano de 2014 - frise-se, após se conhecer o resultados dos negócios
realizados - tiveram êxito, totalizando R$184.424,00 de lucro bruto. A taxa de sucesso de
100% referente a uma quantidade tão grande de operações salta aos olhos e é indício
fortíssimo de atividade ilícita.

11 Além das alegações de defesa, ver fls. 08 e 83.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088562) SEI 19957.001871/2016-45 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/1465 – Voto – Página 5 de 10

12.
O modus operandi para a obtenção desses resultados foi bem detalhado pela
acusação e encontra amparo nos autos, seja em relação às ordens especificadas
primeiramente para a conta máster e depois para os comitentes finais12, seja em relação aos
negócios realizados13.
13.
Além do exemplo apresentado pela SMI referente ao pregão de 31.03.2014
(detalhado no Relatório), ressalto também o pregão de 02.05.2014, em que (i) foi realizada
ordem de compra às 14h28min13s de 100.000 (cem mil) ações PDGR3 ao preço unitário
de R$1,44; (ii) a ordem foi totalmente atendida às 14h30min26s; (iii) ordem de venda de
mesma quantidade e mesmo ativo ao preço de R$ 1,41 foi realizada às 14h30min43s; e (iv)
a mesma foi cancelada às 17h33min09s. Os passos de (i) a (iii) evidenciam a intenção de
realizar operação de day trade, enquanto o passo (iv) demonstra que, sem ter encontrado
contraparte para a segunda parte da operação, a tentativa se viu frustrada. O negócio
concretizado (compra de 100.000 ações PDGR3) foi especificado ao fim do dia para o
Linil FIM. Vale notar que no pregão de 11.04.2014, operação de day trade lucrativa com o
mesmo ativo e quantidade foi atribuída a H.L.C.G.14.
14.
Outro exemplo, dessa vez referente ao pregão de 16.07.2014: (i) foi realizada
ordem de venda às 11h46min06s de 5.000 (cinco mil) ações ABEV3 ao preço unitário de
R$16,03; (ii) a ordem foi totalmente atendida às 11h49min23s; (iii) ordem de compra de
mesma quantidade e mesmo ativo ao preço de R$ 15,90 foi realizada às 12h56min53s; e
(iv) a ordem foi alterada e, finalmente, cancelada às 17h06min00s sem ter encontrado
contraparte. O negócio concretizado (venda de 5.000 ações ABEV3) foi especificado ao
fim do dia para o Linil FIM. Vale dizer que, entre 01.04.2014 e 30.09.2014, foram
alocados negócios com ABEV3 para Stock FIM em 8 (oito) pregões e para Linil FIM em
14 (catorze) pregões, somente compras ou vendas isoladas em cada dia, sem concretização

12 Fls. 10/30;
13 Fls. 39/54 e 108/132.
14 Fls. 11, 53, 116 e 117.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088562) SEI 19957.001871/2016-45 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/1465 – Voto – Página 6 de 10

de day trades15. Por sua vez, foram atribuídas operações de day trade à H.L.C.G. em 13
(treze) pregões no mesmo período, todas lucrativas.
15.
Além da descrição e comprovação do procedimento ardiloso e da ocorrência de
taxa de sucesso de 100% em uma quantidade tão grande de operações, algo improvável de
acontecer em uma situação equitativa de mercado, a acusação logrou demonstrar liames
entre os Acusados e a parte beneficiada.
16.
Nesse sentido, merece destaque o fato de H.L.C.G. ser ex-cônjuge de Antônio,
sócio majoritário e diretor responsável pela atividade de administração de carteira de
valores mobiliários da Stock Asset.
17.
Além disso, a ficha cadastral de H.L.C.G. junto à corretora indicava como e-mail
para contato um endereço eletrônico pertencente a Marcos, e não o da investidora16. A meu
ver, isso é mais um indício contrário às alegações de que Marcos não agiu com intenção de
colocá-la em situação de vantagem indevida.
18.
No que se refere ao argumento de defesa de que não foram encontradas
contrapartes nas operações e que eventual insucesso dos Fundos decorreu de condições de
mercado, vale pontuar que a proibição do uso de práticas não equitativas dispensa a
demonstração de efetivo prejuízo de terceiros, bastando para a caracterização do delito o
tratamento que coloque uma das partes em indevida posição de desequilíbrio ou
desigualdade em face dos demais participantes da operação.
19.
Nesse sentido, vale ressaltar as conclusões contidas em precedente desta CVM
sobre as ditas “operações com seguro”:
“20. Os indícios de irregularidade, nesses casos, começam a aparecer quando se identifica
que, operando em um mesmo intermediário, determinados clientes ou grupos de clientes
concentram, sistematicamente, resultados bem melhores do que outros nos primeiros

15 Fls. 17, 47, 48 e 122.
16 Fls. 84 e 85.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088562) SEI 19957.001871/2016-45 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/1465 – Voto – Página 7 de 10

ajustes diários de suas operações. E daí decorre outra dificuldade para a investigação das
irregularidades em casos como este: as operações onde se vislumbra irregularidade nem
mesmo têm, como contrapartes, os beneficiados e os prejudicados. Não é o fechamento do
negócio que é direcionado. Assim, nesse tipo de esquema, os participantes beneficiados e
prejudicados mantêm, entre si, apenas uma relação indireta, na medida em que é
aquela massa de operações existente no intermediário ao término do pregão que será
distribuída entre um conjunto de clientes que os engloba.
21. É com base nessas considerações, aliás, que aproveito para afastar o recorrente
argumento de defesa de que a assimetria dos ganhos obtidos por Investidores e os prejuízos
incorridos pelos Fundos, assim como a assimetria no número de contratos negociados,
demonstrariam, por si só, a inexistência das irregularidades apontadas pela comissão de
inquérito”17 (sem grifos na versão original).
20.
No caso em apreço, restou comprovado o tratamento desigual, uma vez que,
aproveitando-se irregularmente da possibilidade de especificar o comitente ao fim do dia,
Marcos conseguia direcionar negócios, colocando em situação de vantagem indevida
H.L.C.G. em comparação com Stock FIM e Linil FIM. Os fundos prejudicados atuavam
como garantidores, pois, caso a situação de mercado não permitisse a realização de day
trade lucrativo, os negócios seriam a eles alocados.
21.
Ante todo o exposto, concluo que Marcos usou prática não equitativa, em infração
ao item I c/c item II, “d” da Instrução CVM no 08/1979.
III.
ANTÔNIO
22.
Antônio é acusado de ter contribuído para a prática do ilícito mencionado.
23.
A meu ver, há diversos indícios, robustos e convergentes, que permitem concluir
que Antônio omitiu-se dolosamente ao permitir a perpetração da prática ilícita analisada e
ao deixar de exercer o dever de correção inerente à profissão de diretor responsável pela
atividade de administração de carteiras da Stock Asset.

17 PAS CVM no 13/2005, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 25.06.2012.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088562) SEI 19957.001871/2016-45 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/1465 – Voto – Página 8 de 10

24.
Primeiramente, restou comprovado que Antônio é ex-marido de H.L.C.G.
25.
Além disso, na figura de diretor presidente, sócio majoritário e diretor responsável
da Stock Asset à época dos fatos18, nos termos do artigo 14, II, da Instrução CVM no
306/1999, o Acusado tinha o dever de fazer cessar quaisquer práticas ilícitas de que
tomasse conhecimento.
26.
Nesse sentido, vale dizer que o uso de prática não equitativa se perpetrou ao longo
de um ano inteiro, por meio de alocação indevida de negócios realizados temporariamente
para conta máster disponibilizada pela corretora. A realização de 158 operações de day
trade, com taxa de sucesso de 100%, comprova de maneira contundente que os fatos não
passariam despercebidos por um profissional experiente como Antônio. Vale ressaltar que
o próprio Acusado encaminhou tabela com os negócios realizados em nome de H.L.C.G.,
contendo informações que demonstram de forma nítida que a irregularidade era evidente e
era de seu conhecimento19.
27.
Ademais, mesmo tendo sido oportunizada a possibilidade de demonstrar conduta
diligente, Antônio nem sequer tentou comprovar a adoção e implementação de
procedimentos de controle capazes de evitar, ou ao menos detectar, rateios irregulares ou
direcionamentos intencionais de compras e vendas de valores mobiliários realizadas em
nome de clientes vinculados à mesma conta máster, obrigação decorrente da qualidade de
diretor responsável pela gestão de fundos de investimento.
28.
Dessa maneira, concluo que, para além de mera inobservância do dever de
diligência, Antônio contribuiu dolosamente para o uso da prática não equitativa descrita.
IV.
CONCLUSÃO
29.
Por fim, passo à fixação das penalidades a serem cominadas aos Acusados.

18 Fls. 55, 97 e 218.
19 Fls. 47/54.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088562) SEI 19957.001871/2016-45 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/1465 – Voto – Página 9 de 10

30.
Para fins de dosimetria, considero como agravante o fato de que Marcos e Antônio
cometeram a irregularidade mediante dissimulação, que lograram efetivamente transferir
os recursos mencionados, que a conduta se protraiu ao longo do ano de 2014 e que o ilícito
foi cometido com infração de dever inerente às atividades de operador e diretor
responsável pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários,
respectivamente. Ademais, recordo que a prática não equitativa é considerada infração
grave para os fins previstos no §3o do artigo 11 da Lei no 6.385/76, nos termos do inciso III
da Instrução CVM no 08/1979. Por outro lado, conta como atenuante os bons antecedentes
de Marcos e Antônio.
31.
Por fim, esclareço que nos casos em que a vantagem econômica obtida é certa, as
penalidades de multa aplicadas pela CVM usualmente são fixadas tomando como
referência tal valor, observando o disposto no artigo 11, §1o, III, da Lei no 6.385/1976.
Contudo, considerei ser aqui inapropriada essa aplicação, pois a acusação não logrou
comprovar que a vantagem econômica obtida em decorrência do ilícito se reverteu em
benefício de qualquer dos Acusados.
32.
Diante de todo o exposto, voto nos seguintes termos:
a) Pela condenação de Marcos Antônio da Silva Orofino à penalidade de proibição
temporária, pelo prazo de 3 (três) anos, de atuar, direta ou indiretamente, em
qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, pelo uso de
prática não equitativa, em infração ao inciso I c/c inciso II, “d”, da Instrução CVM
no 08/1979;
b) Pela condenação de Antônio Geraldo da Rocha à penalidade de proibição
temporária, pelo prazo de 3 (três) anos, de atuar, direta ou indiretamente, em
qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, por concorrer
para o uso de prática não equitativa, em infração ao inciso I c/c inciso II, “d”, da
Instrução CVM no 08/1979; e
Voto Em Sessão De Julgamento (2088562) SEI 19957.001871/2016-45 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/1465 – Voto – Página 10 de 10

c) Pela condenação de Stock Asset Management Administração e Gestão de Recursos
Ltda. à pena de multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
pelo uso de prática não equitativa, em infração ao inciso I c/c inciso II, “d”, da
Instrução CVM no 08/1979.

É como voto.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

Voto Em Sessão De Julgamento (2088562) SEI 19957.001871/2016-45 / pg. 21